Tribunal: STF
Processo: HC 255272
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.704.605/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do Código Penal), porque, 



    No dia 09/05/2022, por volta das 18h, no estabelecimento comercial denominado "Bicharada", localizado na Av. Rio Branco, nº 149, Sala B, Centro, em Santa Maria/RS, MATHEUS VACCARI NIECKEL introduziu em circulação uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) que sabia ser inautêntica. 



    Na ocasião, o denunciado esperou os demais clientes saírem da loja para se dirigir ao caixa e entregou a nota falsa à Sra. ELISABETE MOREIRA CHAVES, idosa de aproximadamente 82 anos de idade, como forma de pagamento por mercadorias no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais), recebendo de troco a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais). Apesar de a vítima desconfiar da lisura da nota, o denunciado argumentou que a diferença percebida por ELISABETE decorreria do fato de que a cédula de cem reais teria sido molhada, mentira aceita pela vítima como verdadeira. 



    A falsidade da nota foi posteriormente percebida pela nora da vítima, NAGELA FRAZON SAMARA CHAVES, a qual olhou nas câmeras de segurança e reconheceu MATHEUS, indivíduo conhecido dela e dos comerciantes locais por envolvimentos ilícitos na região, tendo providenciado o registro da ocorrência e o fornecimento das imagens à polícia. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, estabeleceu a pena em 4 anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu, para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "O art. 44, § 3º, do Código Penal possibilita a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável, em face de condenação anterior, e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica." (AgRg no AREsp n. 2.150.896/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a negativa de substituição da pena do agravante apontando elementos concretos dos autos aptos a evidenciar a sua inadequação.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que se encontram presentes, no caso, os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Ressalte-se que, mesmo em caso de reincidência, a substituição da pena poderá ser aplicada, desde que atendida a dupla exigência do §3º do referido art. 44: a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a impossibilidade de substituição da reprimenda, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se observa a existência de constrangimento ilegal na negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando há reincidência em crime doloso, ainda que não seja específica, e entender a Corte de origem que a medida não se mostra recomendável (art. 44, § 3°, do Código Penal)” – AgRg no HC n. 398.597/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017, grifei). 



    […] 



    No caso, acerca da insurgência, consta o seguinte do acórdão recorrido (eSTJ fl. 286): 



    3.3. Substituição da pena - Considerando os mesmos aspectos já citados - acusado reincidente e circunstâncias judiciais não totalmente favoráveis (art. 44 do CP) -, e também a circunstância de o acusado já ter sido beneficiado com substituição da pena anteriormente e ter voltado a delinquir (ev. 76.1), entendo que a substituição não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime.



    Ainda, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, também não se mostra possível a suspensão condicional das penas, nos termos do art. 77, I, do CP. 



    Como se vê, a Corte de origem deduziu fundamentação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para concluir não ser recomendável, na hipótese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Não vislumbro, portanto, a aventada ilegalidade. 



    Desse modo, tendo em vista que o paciente não preencheu o requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal (“acusado reincidente e circunstâncias judiciais não totalmente favoráveis, e também a circunstância de o acusado já ter sido beneficiado com substituição da pena anteriormente e ter voltado a delinquir”), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não enseja constrangimento ilegal. 



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente